Tribunal: TJSP
Processo: 2181393-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2181393-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é embargado DANIEL CASTELO
BRANCO E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181393-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3905
2
Embargos de Declaração no 2181393-23.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Boa Vista Serviços S/A
Embargado: Daniel Castelo Branco e Silva
MM. Juíza de Direito: Mariana de Souza Neves Salinas
Comarca: São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
Voto no 3905
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
-
Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil
Matéria suscitada, devidamente
apreciada no acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em
relação ao v. acórdão de fls. 284/288, que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso.
O embargante, em síntese, reitera a nulidade da citação, pois “alterou
o endereço da sua sede desde o ano de 2016, assim resta claro o cerceamento de
defesa da ora embargante” (fl. 03). Alega que a decisão colegiada embargada não
apreciou o argumento apresentado, motivo pelo qual requer a respectiva integração e
o provimento do recurso com efeitos infringentes.
É o relatório.
Com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cumpre
observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos de
declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Manual
de
Direito
Processual
Civil. 8.
ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.
A
decisão
embargada,
em
seu
bojo,
trouxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181393-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3905
3
fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida, não se verificando a omissão alegada nos embargos de declaração.
A propósito, impende consignar que o v. Acórdão embargado
explicitou que:
“Há que se observar, no entanto, que a própria agravante, em sua
impugnação,
protocolada
em
25/11/2019,
indicou,
na
sua
qualificação (fl. 25 dos autos de origem), o endereço Rua Boa Vista,
no 51, CEP: 01014-911, Centro, São Paulo/SP como sua sede, a
evidenciar que permanece tendo o endereço como um de seus
estabelecimentos comerciais (...).
Dessa forma, conclui-se que os documentos acostados aos autos
demonstram a alteração do endereço apenas da sede social, não
excluindo o fato de que o endereço pelo qual foi citada, em fase de
processo de conhecimento, ainda é utilizado pela empresa.
Ademais, a jurisprudência, com amparo na teoria da aparência, tem
reconhecido a validade de citação feita na pessoa de quem, na sede
da pessoa jurídica, apresenta-se como seu representante e recebe a
citação sem qualquer ressalva (...)” (fls. 287/288).
Verifica-se, então, que a decisão colegiada apreciou especificamente a
alegada nulidade da citação, entendendo pela regularidade do ato.
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade dos
embargantes, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator